Tribunal: TJBA
Processo: 8049351-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8049351-14.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS AGRAVADO: CRISTIANO NASCIMENTO RASTELY DOS REIS e outros (6) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PLANO DE SAÚDE. FRAUDE EM REEMBOLSOS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO ENTRE BENEFICIÁRIOS E PRESTADOR DE SERVIÇOS. EXCLUSÃO DO TERCEIRO PELO JUÍZO CONSUMERISTA. DESCABIMENTO. NÚCLEO COMUM DE FATOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. COMPETÊNCIA POR ATRAÇÃO DA VARA ESPECIALIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame: Agravo de Instrumento contra decisão que, em ação de ressarcimento por fraude em reembolsos de seguro saúde, extinguiu o feito sem resolução de mérito em relação ao fisioterapeuta corréu, sob o fundamento de inexistência de relação de consumo entre este e a seguradora, mantendo a competência da Vara de Consumo apenas quanto aos segurados. II. Questão em discussão: A questão consiste em definir se a participação de terceiro prestador de serviços em fraude perpetrada em conjunto com beneficiários de plano de saúde autoriza sua manutenção no polo passivo perante o juízo consumerista, em regime de litisconsórcio passivo unitário e solidariedade. III. Razões de decidir: 1. A causa de pedir repousa em fraude sistematizada mediante o uso de documentos padronizados e supostamente falsos, configurando um núcleo fático indivisível entre o prestador e os segurados. 2. A responsabilidade solidária de quem concorre para o ilícito (art. 942 do Código Civil) e a identidade da causa de pedir justificam a formação de litisconsórcio passivo unitário (art. 116 do CPC). 3. A competência absoluta da Vara de Relações de Consumo para o contrato de plano de saúde atrai o julgamento do terceiro cúmplice, visando evitar decisões contraditórias e prestigiar a economia processual. 4. Precedentes deste Tribunal e do STJ admitem a responsabilização do terceiro ofensor que interfere na relação contratual alheia (REsp 2.023.942/SP). IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e provido. "1. Havendo conluio fraudulento entre beneficiários de plano de saúde e prestador de serviços, a competência da Vara de Relações de Consumo abrange a totalidade dos réus em razão da solidariedade e da unicidade da causa de pedir. 2. O desmembramento da lide em tais casos viola a segurança jurídica e o princípio da harmonia dos julgados." Referências: TJBA, AI nº 8050211-49.2024.8.05.0000; STJ, REsp nº 2.023.942/SP; TJBA, CC nº 8002494-80.2020.8.05.0000. AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8049351-14.2025.8.05.0000 Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 8049351-14.2025.8.05.0000, no qual figuram como partes as acima elencadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, e assim o fazem pelas seguintes razões. Salvador/BA, 11 de maio 2026. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26 RELATOR VII